Tribunal: TJES
Processo: 5006240-44.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006240-44.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOG X TRANSPORTES LTDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. (1).
A PARTE REQUERENTE ALEGA QUE, NO DIA 07/06/2021, POR VOLTA DE 09H50MIN OCORREU UM ACIDENTE DE TRÂNSITO NA RUA EUROPA, CENTRO, VILA VELHA/ES, ENVOLVENDO OS VEÍCULOS
ÔNIX
, PLACA PKK7E54, RENAVAM Nº01114928191, DE PROPRIEDADE DE
SEVERINO MENDONÇA
E CONDUZIDO POR
EVANDRO DE OLIVEIRA MENDONÇA
, O VEÍCULO
KIA SPORTAGE EX2
, PLACA RQM0C35, RENAVAM Nº01256198193, DE PROPRIEDADE DE
LUIS CARLOS BORLINI
, E A
MOTO CG 125
, PLACA ODT6A01, RENAVAM Nº0052859989, DE PROPRIEDADE DA AUTORA, CONFORME DESCRIÇÃO FIRMADA PELOS CONDUTORES NO
BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 45150131
. SUSTENTA AINDA QUE O ACIDENTE OCORREU EM RAZÃO DE UM ENORME BURACO EM PLENA VIA PÚBLICA, SEM SINALIZAÇÃO, FAZENDO COM QUE O VEÍCULO ÔNIX FREASSE BRUSCAMENTE E, POR CONTA DISSO, A MOTO, QUE VINHA ATRÁS VEIO A COLIDIR COM O VEÍCULO
ÔNIX
E, POSTERIORMENTE, COM O VEÍCULO
SPORTAGE
, E ANEXA FOTO/VÍDEO DE CÂMERA DO LOCAL, BUSCANDO APRESENTAR A DINÂMICA DOS FATOS. NESTE SENTIDO, BUSCA A REPARAÇÃO DOS DANOS NO VALOR DE
R$ 19.569,47 (DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)
, JUNTANDO CÓPIAS DOS ACORDOS EXTRAJUDICIAIS QUE REALIZOU COM OS DONOS OS CARROS
ÔNIX
E
SPORTAGE
.
(2).

SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL
.

(3). RECURSO PARTE AUTORA
. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO REQUERIDO.
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO, MESMO PARA ATOS OMISSIVOS. RESPALDO LEGAL NO JULGAMENTO DE
RE N° 841.526/RS.
FUNÇÃO DO ENTE MUNICIPAL QUANTO À VERIFICAÇÃO DE TRAFEGABILIDADE DAS RUAS DE SUA RESPONSABILIDADE. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA DE ORIGEM, PARA QUE SEJA O ENTE CONDENADO A REPARAR OS DANOS CAUSADOS EM RAZÃO DO INFORTÚNIO.
(5) CONTRARRAZÕES.
PELA RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PONTOS CONTROVERTIDOS EXISTENTES NA DEMANDA, PUGNAÇÃO, EM SUMA, DE QUE SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(6). DO MÉRITO.
A IRRESIGNAÇÃO AUTORAL CONSISTE ACERCA DE UM ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM VIA PÚBLICA, NO QUAL O AUTOR, ORA RECORRENTE, COLIDIU NA TRASEIRA DE DOIS VEÍCULOS QUE TRAFEGAVAM NO MESMO SENTIDO, APÓS A FRENAGEM BRUSCA DE UM DELES, NO MOMENTO EM QUE ESTE SE DEPAROU COM UM BURACO EXISTENTE NA VIA. O REQUERENTE SUSCITA QUE, APÓS A REDUÇÃO REPENTINA DE VELOCIDADE DO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA NA SUA FRENTE, AQUELE NÃO FOI CAPAZ DE DESVIAR DO MESMO, O QUE ACABOU OCASIONANDO TAIS COLISÕES. O DEMANDANTE JUNTOU AINDA OS ACORDOS EXTRAJUDICIAIS FIRMADOS COM OS PROPRIETÁRIOS DOS DOIS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NO ACIDENTE, BEM COMO AS MÍDIAS COM FOTOGRAFIA E VÍDEO GRAVADO NO MOMENTO DOS FATOS. ASSIM, PUGNA PELA REPARAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS, TENDO EM VISTA A RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL PELA EXISTÊNCIA DO BURACO NA VIA ASFÁLTICA.
POIS BEM.
VERIFICO QUE, COMO CONSTA NO CONJUNTO DE PROVAS ANEXADO,
A VIA ASFÁLTICA NA QUAL TRANSITAVAM OS VEÍCULOS NO MOMENTO DO ACIDENTE, É DE MÃO ÚNICA
E, MUITO EMBORA TENHA SIDO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE UM BURACO NA PISTA, COMO ALEGADO NA EXORDIAL, A MEU VER, NÃO TERIA SIDO TAL CONDIÇÃO A CAUSADORA DO INFORTÚNIO. NO VÍDEO ANEXADO AO CADERNO PROCESSUAL, NOTA-SE QUE O LOCAL POSSUI
TRÁFEGO INTENSO
,
CONDIÇÃO ESTA QUE, EXIGE AINDA MAIS A ATENÇÃO NECESSÁRIA E A PRÁTICA DO DEVER DE CAUTELA DOS SEUS USUÁRIOS, COMO TAMBÉM DENOMINADA DE
DIREÇÃO DEFENSIVA.
OUSO AINDA DESTACAR QUE VERIFICO CERTA INCOMPATIBILIDADE DE VELOCIDADE DOS VEÍCULOS QUE ALI TRANSITAVAM, COM A MOTOCICLETA DO AUTOR. É NOTÓRIO QUE, ANTE A FRENAGEM DO VEÍCULO
ONIX,
O CONDUTOR DA MOTOCICLETA NÃO DISPÔS DE TEMPO HÁBIL PARA FREAR OU DESVIAR DO VEÍCULO, O QUE CAUSOU NA COLISÃO. OU SEJA, É POSSÍVEL CONSTATAR CERTA IMPRUDÊNCIA DO RECORRENTE. OUTROSSIM, NÃO PODEMOS OLVIDAR QUE, PARA QUE SEJA CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE PÚBLICO, TAL QUAL PARA O CABIMENTO DE REPARAÇÃO, SEJA MORAL OU MATERIAL, SÃO IMPRESCINDÍVEIS
O DANO, A AÇÃO DO AGENTE
E O
NEXO DE CAUSALIDADE.
POSTO ISTO, NÃO VISLUMBRO QUE A ADVERSIDADE ENFRENTADA PELO REQUERENTE SEJA DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO, COMO ALEGADO PELO MESMO EM SUAS RAZÕES. NA ORIGEM, O
DOUTO
COLEGA DE PISO ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. A MEU VER, PELAS JÁ RAZÕES JÁ EXPOSTAS, FAZ-SE PERTINENTE A MANUTENÇÃO DO JULGADO, EM TODOS OS SEUS TERMOS.

(7)

RECURSO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
(9).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(10).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTOS DAS CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)